Tribunal: TJMT
Processo: 1010832-37.2024.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010832-37.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JESOLINO PAIXAO DA SILVA - CPF: 241.431.461-34 (APELANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BIOMETRIA FACIAL. CONTRATO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por aposentado do INSS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição em dobro de valores descontados e indenização por danos morais, sob fundamento de que a contratação digital do empréstimo consignado foi regularmente comprovada pela instituição financeira, mediante biometria facial, geolocalização, IP e assinatura eletrônica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na formalização do contrato digital de empréstimo consignado; e (ii) saber se há responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos descontos realizados no benefício previdenciário do recorrente, com possível dever de repetição de indébito e reparação por dano moral.

III. Razões de decidir

3. As relações entre consumidor e instituição financeira sujeitam-se às normas do CDC, atraindo a responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova, nos termos dos arts. 6o, VIII, e 14 do CDC. 4. O banco recorrido comprovou a regularidade da contratação digital por meio de múltiplos elementos técnicos, incluindo biometria facial com validação "com vida", metadados, geolocalização, protocolos de aceites sucessivos e registro criptográfico (HASH), demonstrando a anuência expressa do consumidor. 5. A teoria do risco da atividade e a Súmula 479/STJ não se aplicam quando há demonstração de que a contratação foi efetivamente realizada pelo titular, afastando a hipótese de fraude praticada por terceiro. 6. A condição de pessoa idosa, por si só, não invalida negócios jurídicos regularmente formalizados quando não evidenciado vício de consentimento. 7. A ausência de conduta ilícita ou falha na prestação de serviço exclui o dever de indenizar por dano moral e impede a repetição do indébito, na forma do art. 42, p.u., do CDC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1.
A contratação de empréstimo consignado por meio digital, validada por biometria facial e geolocalização, é juridicamente eficaz na ausência de indícios concretos de fraude ou vício de consentimento. 2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, prevista na Súmula 479/STJ, não se configura quando demonstrada a regularidade da contratação e o efetivo recebimento dos valores pelo consumidor
."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 42, p.u.; CPC, art. 373, I; CC, art. 171, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.061; STJ, AgInt no AREsp 1980044/SP, 4a Turma, j. 14/12/2021; TJMT, Ap. Cív. no 1005150-24.2021.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível
interposta por
JESOLINO PAIXAO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, que julgou improcedentes todos os pedidos formulados pelo requerente em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S.A.

A sentença recorrida reconheceu a validade da contratação do empréstimo consignado n.o 55-017169534/23, no valor de R$ 31.428,44, com parcelas mensais de R$ 709,56, entendendo que o Banco Daycoval se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a regularidade da contratação digital mediante robusta documentação técnica sobre biometria facial, geolocalização e protocolos de assinatura eletrônica.

O apelante, pessoa idosa de 66 anos, aposentado do INSS com benefício de R$ 2.800,00, alegou em sua inicial nunca ter firmado o contrato de empréstimo consignado n.o 55-017169534/23, sustentando que os descontos mensais de R$ 709,56 que vinham sendo realizados em seu benefício previdenciário desde fevereiro de 2024 eram indevidos. Embora tenha reconhecido a existência de contrato anterior com a instituição financeira (n.o 55-011852370/22, no valor de R$ 3.311,82), negou categoricamente qualquer conhecimento ou participação na celebração do contrato questionado
.

Em suas razões recursais (ID. 329905376), argumenta que a decisão recorrida cometeu incongruências ao considerar "robusta" a prova produzida pelo banco, quando os elementos apresentados seriam insuficientes para comprovar de forma inequívoca a manifestação consciente de vontade do apelante.

O recorrente contesta a valoração da biometria facial apresentada pelo banco, argumentando que "ainda que tecnicamente sofisticada, não é prova absoluta da identidade do contratante. Os 'scores de similaridade' mencionados (93% Serpro, 95% Único) são meramente probabilísticos e não constituem certeza jurídica". Sustenta que, conforme admitido pelo próprio banco, o apelante já havia contratado anteriormente (contrato no 55-011852370/22), o que significa que seus dados biométricos já constavam dos sistemas da instituição, podendo ter sido utilizados indevidamente.

Argumenta o apelante que
"todos os elementos probatórios apresentados pelo banco (protocolos de assinatura, HASH criptográfico, registros de IP, geolocalização) são unilaterais, produzidos exclusivamente pelos sistemas internos da instituição financeira, sem possibilidade de auditoria externa ou verificação independente. Tais 'provas' não possuem fé pública e podem ser facilmente manipuladas ou fabricadas, não servindo como base segura para fundamentar a validade de uma contratação contestada".

O recorrente invoca a teoria do risco da atividade aplicável às instituições financeiras que optam pela contratação digital, citando a Súmula 479 do STJ:
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Sustenta que
"a escolha do banco pela modalidade de contratação digital, embora confira maior dinamicidade aos negócios, implica também no dever de garantir segurança absoluta nas operações, assumindo os riscos inerentes a essa atividade".

Destaca o apelante sua condição de vulnerabilidade como
"pessoa idosa de 66 anos, aposentado, com escolaridade limitada, encontra-se em situação de vulnerabilidade que facilita a ocorrência de vícios de consentimento. A suposta contratação digital, realizada através de processo complexo e tecnologicamente sofisticado, sem a presença física do consumidor ou de testemunhas, é propícia à ocorrência de erro, dolo ou coação, vícios que invalidam o consentimento nos termos do art. 171, II, do Código Civil".

Quanto aos danos morais, argumenta que
"mesmo que se admitisse,
ad argumentandum
, a validade da contratação, os descontos realizados diretamente no benefício previdenciário do apelante, sem seu conhecimento ou consentimento consciente, configuram danos morais
in re ipsa
. A jurisprudência é pacífica no sentido de que descontos indevidos em benefício previdenciário, especialmente quando se trata de pessoa idosa e de baixa renda, causam abalo moral presumido, independentemente de prova específica do dano".

Sobre a repetição do indébito, sustenta que
"configurada a cobrança indevida, seja pela inexistência de contratação válida, seja pela falha na prestação do serviço, aplica-se o art. 42, parágrafo único, do CDC, que determina a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente. No caso concreto, a conduta do banco, ao realizar descontos sem manifestação inequívoca de vontade do consumidor, caracteriza evidente violação à boa-fé objetiva, ensejando a repetição em dobro".

O apelante conclui que
"a sofisticação tecnológica dos sistemas bancários não pode servir como escudo para práticas abusivas ou para transferir ao consumidor hipossuficiente o ônus de provar fato negativo (a não contratação). O Direito do Consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa e de baixa renda, exige proteção efetiva contra abusos do poder econômico, sendo imperioso o reconhecimento da inexistência de relação jurídica válida e a condenação do banco às reparações pleiteadas".

Por fim, requer o provimento integral do recurso para: declarar a inexistência de relação jurídica referente ao contrato no 55-017169534/23; condenar o apelado à repetição em dobro dos valores descontados indevidamente no montante de R$ 15.610,32; condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; confirmar a tutela de urgência para manutenção da suspensão dos descontos e condenar o apelado nos ônus da sucumbência.

Em contrarrazões (ID: 329905380), o
BANCO DAYCOVAL S.A
. pugna pela manutenção integral da sentença recorrida. Preliminarmente, alega a inadmissibilidade do recurso por não obediência ao princípio da dialeticidade, argumentando que "
da leitura das razões recursais, observa-se que o recorrente em momento algum, contestou a sentença de improcedência da demanda de forma precisa, sendo que o conteúdo do arrazoado é genérico, não impugnando especificamente o decisum".

No mérito, o banco apelado refuta as alegações do recorrente sobre a insuficiência das provas da contratação digital. Argumenta que
"da análise dos autos, pode-se concluir que o empréstimo foi realizado pela recorrente, sendo que o recorrido se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação. Conforme exaustivamente demonstrado, foi apresentado o contrato com a assinatura eletrônica da recorrente, com envio do RG, captura de selfie, identificação do IP e geolocalização".

Destaca o apelado que
"a instituição financeira recorrida trouxe aos autos o comprovante do depósito do valor do empréstimo na conta da autora, cujo recebimento não foi controvertido. A impugnação genérica da conjugação destes fatores não convence, mesmo porque a assinatura do contrato foi digital e, ao contrário da tese recursal, a avença não padece de vício de forma, notadamente porque a Instrução Normativa no 138/22 do INSS, em seu art. 4°, inciso VIII, e art. 5°, incisos II e III, admitiu e regulamentou a assinatura mediante selfie"
.

Quanto à segurança da contratação digital, o banco argumenta que
"o Banco Daycoval cumpre com todas as regras de segurança na contratação, o 'Documento Assinado' ao ser aberto pelo aplicativo ADOBE Acrobat Reader permitirá a visualização do 'Painel de Assinaturas' contendo detalhes do Certificado Digital, além disso, todos os contratos digitais possuem a Hash (ou hash criptográfico), que é um algoritmo matemático criptográfico que transforma dados em uma série de caracteres de comprimento fixo, chamado código hash"
.

O apelado detalha o processo de validação realizado durante a contratação:
"durante a jornada de contratação do Cliente, o Banco recorrente aplicou sobre a proposta de crédito do autor todas as verificações citadas em sede de contestação, tais como: Certificação de Telefone de Contato; Triangulação Entre Endereço de Cadastro X Geolocalização do Local de Assinatura; Verificação E-mail; Dados Bancários; Validação Documental; Facial Com Vida/Similaridade e Confiabilidade da Biometria Facial (Selfie); Assinatura Eletrônica; Vínculo Entre os Documentos Criptografados e o Protocolo de Assinatura; Da Conferencia do Hash".

Sobre a tecnologia biométrica empregada, sustenta que
"a tecnologia empregada nos contratos do Banco Daycoval, exige, por óbvio, Biometria Facial Com Vida, de modo a constatar que no momento da captura da selfie o signatário encontrava-se com vida, pois são capturadas, em milissegundos, mudanças na face do contratante o que permite concluir a etapa do liveness. Referida tecnologia, não apenas impede upload de arquivos (fotos pré-existentes) como frustra eventual tentativa de obter 'foto da foto'".

O banco apelado argumenta que o ordenamento jurídico admite a biometria facial como forma de assinatura eletrônica de documentos, entendimento que é amplamente sedimentado na mais abalizada jurisprudência.
Destaca ainda que a própria Autarquia Federal, reguladora das normas que regem a contratação do crédito consignado definiu, recentemente, com a publicação da Instrução Normativa no 138/INSS, a obrigatoriedade da assinatura eletrônica com o uso de reconhecimento biométrico como meio válido para a aferição de integridade da operação.

Quanto aos danos morais, o apelado argumenta que os débitos existentes em nome da parte autora são legítimos, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade na cobrança, visto que diversos documentos comprovaram as contratações dos serviços do Recorrido pela parte autora. Sustenta que não há ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar, uma vez que a contratação foi regular e válida.

Sobre a repetição do indébito, argumenta que não há nos Autos qualquer conduta ilícita praticada por parte desta Instituição, e que o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao preceituar os requisitos que permitem a devolução em dobro, e estes são CUMULATIVOS, sendo mister observar que no caso em testilha, a parte recorrida não logrou êxito em demonstrar que houve pagamento indevido, por má-fé do banco recorrente.

O banco apelado sustenta ainda a configuração de litigância de má-fé por parte do apelante, argumentando que
"é evidente que a única intenção da parte recorrente é locupletar-se indevidamente, acreditando que ao informar suposta falha na prestação de serviço, a ensejar a inversão do ônus da prova, nada teria que provar".
Sustenta que
"as alegações apresentadas pela recorrente inexistem, pois não há nada que demonstre a veracidade dos fatos alegados, muito pelo contrário, tudo o que fora dito e apresentado mostra apenas a articulação inverídica em uma tentativa de apoderar-se de forma indevida de valores".

Por fim, requer que seja mantida a sentença atacada por seus próprios fundamentos, negando-se provimento ao recurso, além de fixar multa por litigância de má-fé e arbitrar honorários advocatícios em favor da parte adversa
.

De acordo com os autos originários, o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 330115351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JESOLINO PAIXAO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, que julgou improcedentes todos os pedidos formulados pelo requerente em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S.A.

Insta consignar, primeiramente, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

A controvérsia central reside na validade do contrato de empréstimo consignado n.o 55-017169534/23, cuja existência é negada pelo apelante. Para a adequada solução da lide, mostra-se necessário examinar os elementos probatórios constantes dos autos à luz dos princípios que regem as relações de consumo e a teoria geral dos contratos.

No caso concreto, foi juntado a cédula de crédito bancário no 55-017169534/23 no ID. 329905369, no valor de R$ 26.897,05, sendo que R$ 23.214,34 para refinanciamento de contratos, para pagamento em 84 parcelas no valor de R$ 631,56, firmada em 11/11/2022 transferida para a conta do requerido o valor de R$ 3.969,72 (id. 329905369 – pág. 14).

Verifica-se que a Instituição Financeira comprou o envio dos valores via transferência bancária para conta de titularidade da recorrente no Id.
id. 329905369 – pág. 14
.

O banco apresentou documentos que demonstram a formalização eletrônica dos títulos de crédito por meio de biometria facial, geolocalização, IP, fotografias e horário da transação.

Conforme documentado nos autos, o banco apelado apresentou vasto conjunto probatório demonstrando a regularidade da contratação digital. Os elementos apresentados incluem a captura da biometria facial do contratante com validação de "facial com vida", obtendo scores de similaridade de 93% (Serpro) e 95% (Único), além de índice de confiabilidade de 95% (Único). Ademais, foram registrados dados de geolocalização indicando proximidade entre o local da formalização e o endereço do requerente, bem como metadados completos do dispositivo utilizado.

O protocolo de assinatura demonstra que foram coletados múltiplos aceites durante a jornada digital, abrangendo termos e condições, LGPD, uso da biometria facial, confirmação de endereço, CET, contrato e alerta contra golpes. Todos os documentos foram protegidos por HASH criptográfico (SHA256) para garantir sua integridade e inviolabilidade.

Ressalte-se, ademais, que embora os elementos técnicos apresentados pela instituição financeira não possuam, por si só, fé pública, há precedentes jurisprudenciais que reconhecem sua validade como meio de prova idôneo, quando inseridos em contexto de contratação regulamentada e com rastreabilidade. Nesse sentido, a ausência de auditoria externa não compromete, por si, a eficácia probatória, especialmente diante da consistência entre os dados coletados (biometria facial, geolocalização, dispositivo, aceites) e os registros nos sistemas da instituição.

O apelante invoca a teoria do risco da atividade e a Súmula 479 do STJ para sustentar a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Entretanto, tal entendimento não se aplica ao caso concreto. A responsabilidade objetiva prevista na referida súmula refere-se a situações em que efetivamente ocorre fraude praticada por terceiros, o que pressupõe a demonstração de que a contratação foi realizada por pessoa diversa do titular.

No presente caso, os elementos probatórios demonstram inequivocamente que a contratação foi realizada pelo próprio apelante. A biometria facial capturada durante o processo de formalização, quando comparada com o documento de identidade, confirma tratar-se da mesma pessoa. Não há, portanto, indício de fraude ou participação de terceiros na operação.

Merece destaque o argumento trazido pelo banco apelado em suas contrarrazões quanto ao processo de contratação digital, que envolve múltiplas etapas de segurança, incluindo biometria facial, geolocalização, ID do dispositivo, sistema operacional, modelo do aparelho, endereço IP e porta lógica. Durante esse processo, o cliente precisa dar aceite em cada etapa, demonstrando seu inequívoco consentimento, inclusive em alertas de prevenção a golpes. A assinatura eletrônica é realizada por reconhecimento facial, seguindo os parâmetros da norma técnica ISO 19794-5:2011, o que constitui prova irrefutável de vida.

Assim sendo, o conjunto probatório dos autos, corrobora pela existência e validade da relação jurídica firmada. A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 5
. O banco apresentou documentação comprobatória da regularidade da contratação, incluindo contrato assinado digitalmente por biometria facial, com geolocalização e confirmação dos dados pessoais, afastando a alegação de desconhecimento da operação
. 6.
A jurisprudência do STJ e do TJ-MT reconhece a validade da contratação eletrônica por biometria facial, não se presumindo fraude ou erro caso não haja prova concreta de irregularidade.
7. Não há comprovação de que a instituição financeira tenha agido de forma ilícita ou que tenha induzido a parte autora em erro, afastando-se a alegação de violação ao dever de informação. 8. A simples alegação de desconhecimento do contrato não basta para invalidar a contratação, sobretudo quando demonstrada a efetiva utilização do crédito disponibilizado. 9. Não configurado ato ilícito ou abuso por parte do banco, inexiste fundamento para a condenação por danos morais. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), realizada por meio de assinatura digital com biometria facial e geolocalização, é válida e eficaz, desde que não haja prova de fraude ou vício de consentimento. 2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira exige comprovação de defeito na prestação do serviço ou falha na informação, o que não se presume. 3. A mera alegação de desconhecimento da contratação não afasta a validade do negócio jurídico quando demonstrada a regularidade da adesão e a efetiva utilização do crédito. 4. A inexistência de conduta ilícita ou falha no dever de informação afasta o dever de indenizar por danos morais. (N.U 1003886-61.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação.
Comprovada a contratação de empréstimo por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídic
o” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005150-24.2021.8.11.0002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024).

Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de reconhecer a validade da contratação de empréstimo quando comprovada por meio idôneo, como no presente caso, conforme se verifica em recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
REGULARIDADE CONTRATUAL DEMONSTRADA – CIÊNCIA E CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR COMPROVADOS –UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS–
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE E DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...) A utilização do cartão pelo consumidor afasta a presunção de erro ou dolo na contratação, sendo descabida a alegação de indução em erro. Não se configura dano moral quando ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço bancário.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A contratação de cartão de crédito consignado, quando realizada de forma regular e com utilização efetiva pelo consumidor, não configura vício contratual ou dano moral.” Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1061678-92.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/06/2020; TJ-SC, APL: 50035883520218240038, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 26/08/2021; STJ, AgInt no AREsp 1980044/SP, 4a Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 14/12/2021. (N.U 1020661-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 – grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA ADESÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c revisional de contrato, repetição de indébito e danos morais. O autor alegou que contratou um empréstimo consignado, mas a instituição financeira teria, unilateralmente, alterado a modalidade para cartão de crédito consignado, resultando em descontos mensais que mantinham a dívida em caráter supostamente perpétuo. Requereu a conversão do contrato para empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores pagos, indenização por danos morais e a inversão do ônus da prova. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se há abusividade na taxa de juros praticada; e (iii) determinar se é cabível indenização por danos morais e a repetição do indébito. III. Razões de decidir 1.
O apelante firmou contrato de adesão ao cartão de crédito consignado, tendo autorizado expressamente os descontos em folha e realizado saques e compras ao longo dos anos, afastando a tese de desconhecimento ou erro na contratação.
2.
A alegação de vício de consentimento não se sustenta, pois o apelante teve ciência inequívoca das condições do contrato e usufruiu dos serviços, configurando a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium
). Tese de julgamento: 1. A adesão e a efetiva utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor afastam a alegação de vício de consentimento. 2. A cobrança de juros dentro da média de mercado para a modalidade contratada não caracteriza abusividade. 3.
A mera discordância do consumidor com os termos do contrato firmado, após usufruir dos serviços, não gera direito à repetição do indébito ou indenização por danos morais
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VIII, e 42, parágrafo único; Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, arts. 85, §11o, e 98, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 95.539/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4a Turma, j. 14.10.1996; TJDF, Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 11.11.2021; TJMT, RAC no 1036956-96.2017.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 3a Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2019. (N.U 1001077-39.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato foi regularmente firmado, com termo de adesão identificando a natureza da contratação
, e com posterior utilização do cartão por parte do consumidor,
afastando vício de consentimento.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ.
Ausência de demonstração de falha no dever de informação ou de abusividade contratual. Descontos mensais autorizados e referentes a valores efetivamente disponibilizados ao autor. Exercício regular de direito pela instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Tese de julgamento: “
1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, acompanhada de utilização pelo consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento.
2. Não há direito à restituição de valores descontados regularmente nos termos contratados, quando comprovada a validade e a execução da avença.” (TJMT, 1001161-37.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025 – grifo nosso)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A documentação acostada aos autos comprova a regularidade da contratação, evidenciando a assinatura da contratante no termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão consignado, a solicitação de saque e a efetiva disponibilização do crédito em conta bancária.

Ausência de vícios de consentimento que justifiquem a anulação do contrato.
Precedentes desta Câmara reconhecem a validade da modalidade de crédito com RMC quando demonstrada a ciência do consumidor sobre as condições pactuadas. IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: “
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual há que ser mantida a r. sentença que julgou improcedente os pedidos ante a constatação da legalidade do contrato
”. (...)” (TJMT, 1016938-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 08/04/2025 – grifo nosso).

Verifico que no caso dos autos, a Instituição financeira cumpriu o seu ônus de provar a veracidade da assinatura do consumidor, conforme preceitua o Tema 1.061 do STJ.

A contratação de empréstimo por meio eletrônico, com assinatura digital validada por biometria facial e geolocalização, configura relação jurídica válida e eficaz, não havendo indícios de fraude.

A assinatura da autora nos documentos contratuais, aliada ao efetivo recebimento dos valores em sua conta bancária, constitui prova robusta da existência de relação jurídica entre as partes. O ônus probatório quanto ao não recebimento dos valores competia à autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não tendo sido desincumbida de tal mister. A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

5. O banco apresentou documentação comprobatória da regularidade da contratação, incluindo contrato assinado digitalmente por biometria facial, com geolocalização e confirmação dos dados pessoais, afastando a alegação de desconhecimento da operação.

6. A jurisprudência do STJ e do TJ-MT reconhece a validade da contratação eletrônica por biometria facial, não se presumindo fraude ou erro caso não haja prova concreta de irregularidade.

7. Não há comprovação de que a instituição financeira tenha agido de forma ilícita ou que tenha induzido a parte autora em erro, afastando-se a alegação de violação ao dever de informação.

8. A simples alegação de desconhecimento do contrato não basta para invalidar a contratação, sobretudo quando demonstrada a efetiva utilização do crédito disponibilizado.

9. Não configurado ato ilícito ou abuso por parte do banco, inexiste fundamento para a condenação por danos morais.

. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), realizada por meio de assinatura digital com biometria facial e geolocalização, é válida e eficaz, desde que não haja prova de fraude ou vício de consentimento.

2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira exige comprovação de defeito na prestação do serviço ou falha na informação, o que não se presume.

3. A mera alegação de desconhecimento da contratação não afasta a validade do negócio jurídico quando demonstrada a regularidade da adesão e a efetiva utilização do crédito.

4. A inexistência de conduta ilícita ou falha no dever de informação afasta o dever de indenizar por danos morais.

(N.U 1003886-61.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação. Comprovada a contratação de empréstimo por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídic
o”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005150-24.2021.8.11.0002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024).

Embora se reconheça a condição de vulnerabilidade do apelante como pessoa idosa, tal circunstância não tem o condão de invalidar automaticamente contratos validamente celebrados. A proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Estatuto do Idoso visa coibir práticas abusivas e garantir informação adequada, mas não exime o consumidor da responsabilidade por suas escolhas contratuais quando realizadas de forma livre e consciente.

Ainda que o apelante seja pessoa idosa, a documentação demonstra que a contratação digital seguiu as etapas exigidas pelas normas regulamentares vigentes. Todavia, é importante registrar que a crescente complexidade dos sistemas digitais impõe ao Poder Judiciário o dever de reforçar a análise da aderência entre a tecnologia utilizada e a real capacidade do consumidor em compreender seus efeitos jurídicos. No caso concreto, não se identificou vício de consentimento, mas a atenção à vulnerabilidade digital deve ser permanente.

Os elementos constantes dos autos demonstram que o apelante seguiu todas as etapas do processo de contratação digital, manifestando múltiplos aceites e confirmações ao longo da jornada. Não há qualquer indício de vício de consentimento, erro, dolo ou coação que pudesse macular a validade do negócio jurídico.

Reconhecida a validade da contratação, não há que se falar em danos morais decorrentes de descontos indevidos. Os descontos realizados no benefício previdenciário do apelante são legítimos, pois decorrem de contrato validamente celebrado. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não configura dano moral o desconto de parcelas de empréstimo consignado quando a contratação é regular e válida.

Pela mesma razão, não há que se falar em repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro. O artigo 42, parágrafo único, do CDC exige, para a repetição em dobro, a demonstração de cobrança indevida e má-fé do fornecedor. No caso concreto, os descontos são devidos em razão da contratação válida, não havendo cobrança indevida a justificar a repetição.

A sentença recorrida analisou de forma criteriosa e fundamentada todos os elementos probatórios constantes dos autos, concluindo acertadamente pela validade da contratação digital. O magistrado singular observou adequadamente os princípios que regem as relações de consumo, aplicando corretamente a inversão do ônus da prova, mas reconhecendo que o banco se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de demonstrar a regularidade da contratação.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que a sentença recorrida merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. O conjunto probatório produzido pelo banco apelado é robusto e suficiente para demonstrar a validade da contratação, não havendo elementos nos autos que permitam concluir pela ocorrência de fraude ou vício de consentimento.

Portanto, a sentença de primeiro grau não merece reparos, pois corretamente reconheceu a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO

mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025